Tribunal: TJBA
Processo: 8080481-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

n.
8080481-29.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: SERGIO GUSTAVO SWIERCZYNSKI

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO BORGES OLIVEIRA FILHO, MONIQUE MODESTO UNGAR ALVAREZ, YURI SANTANA FERREIRA

EMBARGADO: MARIA DE LOURDES CELIS SWIERCZYNSKI e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO COELHO MENDES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando ao réu o desfazimento de construção em área comum do terreno, com exceção da ordem de retirada de câmeras de vigilância, afastada por coisa julgada. O embargante alegou omissão quanto à análise de sua responsabilidade pela construção do muro objeto de demolição.

II. Questão em discussão
2. Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumento relativo à autoria da construção do muro e, em caso positivo, se tal omissão comprometeria a validade da ordem de desfazimento imposta.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sem modificação do julgado.
4. O acórdão embargado foi claro ao manter integralmente a sentença quanto à obrigação de desfazimento das obras, incluindo o muro, com base na valoração da prova constante nos autos.
5. A alegação de que o embargante não seria o responsável pela construção do muro foi analisada na origem e considerada irrelevante para o cumprimento da ordem judicial, já que o muro integra o conjunto de intervenções que impediram o acesso das autoras à área comum.
6. Não verificados os vícios do art. 1.022 do CPC.
7. Inviável a aplicação de multa por litigância de má-fé, por não demonstrado o dolo processual ou intuito protelatório nos embargos.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8080481-29.2019.8.05.0001
,
em que figura como Embargante SERGIO GUSTAVO SWIERCZYNSKI
,
e Embargado(a) MARIA DE LOURDES CELIS SWIERCZYNSKI e outros (2) .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador (a) de Justiça

RM02